Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736292-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2022 15:10:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora